Tribunal: TJMT
Processo: 1025226-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025226-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VANIRA ANDREIA DE ARAUJO - CPF: 054.949.856-79 (ADVOGADO), DSF METALURGICA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 32.620.487/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025226-70.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
DSF METALURGICA INDUSTRIAL LTDA.

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO INFORMADA VIA TELEFONE. ÔNUS DA PROVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DSF Metalúrgica Industrial Ltda. contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com fundamento na comprovação da mora por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante, quando há alegação de que o endereço informado estava desatualizado e que a mudança teria sido comunicada à instituição financeira via telefone.

III.

Razões de decidir

O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que a comprovação da mora ocorre com o envio de correspondência ao endereço indicado no contrato, independentemente da assinatura do próprio destinatário.

Contudo, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em caso de dúvida razoável sobre a efetividade da comunicação da mora, deve-se adotar interpretação mais favorável ao consumidor, cabendo ao credor fiduciário demonstrar que a informação prestada pelo devedor quanto à alteração de endereço foi devidamente impugnada ou que a notificação extrajudicial foi encaminhada corretamente.

No caso concreto, a instituição financeira permaneceu inerte diante da alegação do recorrente e do número de protocolo informado, razão pela qual há fundadas dúvidas quanto à validade da notificação realizada.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para revogar a decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão, determinando a restituição do veículo ao agravante, se já apreendido, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

Tese de julgamento
: "A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para constituição em mora, salvo quando há indícios razoáveis de alteração de endereço devidamente comunicada e não impugnada pelo credor fiduciário, impondo-se a adoção de interpretação favorável ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025226-70.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
DSF METALURGICA INDUSTRIAL LTDA.

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DSF Metalúrgica Industrial Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1000098-08.2024.8.11.0078, deferiu o pedido liminar para a imediata busca e apreensão do veículo Saveiro, Chassi nº 9BWKB45U5PP06213, Renavam nº 01302363937, conforme descrito no contrato de Id. 138957327.

Em suas razões, constantes do Id. 237860655, a parte agravante sustenta a invalidade da notificação extrajudicial, sob o argumento de que esta foi encaminhada para um endereço desatualizado, diverso do atual domicílio da empresa.

Afirma que a alteração de endereço foi devidamente informada por meio de ligação telefônica realizada em 13/09/2022, sob o protocolo nº 22092150341.

Diante disso, requer a concessão de efeito ativo para a revogação da liminar de busca e apreensão, com a consequente restituição do veículo e a baixa de eventual restrição no RENAJUD.

No mérito, pugna pela extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da ausência dos pressupostos processuais indispensáveis.

Por fim, requer que seja afastada a mora da parte agravante, impedindo a parte agravada de cobrar encargos moratórios sobre as prestações inadimplidas antes do ajuizamento da ação.

Registra-se a ausência de contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
DSF Metalúrgica Industrial Ltda.
contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal
, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
nº
1000098-08.2024.8.11.0078
, deferiu o pedido liminar para a imediata
busca e apreensão
do veículo
Saveiro
,
Chassi nº 9BWKB45U5PP06213, Renavam nº 01302363937
, conforme descrito no contrato de Id.
138957327
.

A parte agravante sustenta a
invalidade da notificação extrajudicial
, sob o argumento de que esta foi encaminhada para um endereço
desatualizado
, diverso do atual domicílio da empresa.

Alega que a
alteração de endereço
foi devidamente comunicada à instituição financeira por meio de
ligação telefônica
, realizada em
13/09/2022
, sob o
protocolo nº 22092150341
.

Diante disso, requer a
concessão de efeito ativo
para a
revogação da liminar de busca e apreensão
, com a consequente
restituição do veículo
e a
baixa de eventual restrição no RENAJUD
.

No mérito, pugna pela
extinção do processo sem resolução de mérito
, nos termos do
art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil
, em razão da
ausência dos pressupostos processuais indispensáveis
.

Por fim, requer que seja
afastada a mora
da parte agravante, impedindo a parte agravada de
cobrar encargos moratórios
sobre as prestações inadimplidas antes do ajuizamento da ação.

Pois bem.

O
art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69
dispõe:

"Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)"

"§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)."

Dessa forma, o mero envio da correspondência ao endereço constante do contrato
é suficiente
para a
comprovação da mora
, permitindo, assim, a concessão da liminar de busca e apreensão do bem.

Cabe, por outro lado, ao
devedor fiduciante
comunicar à instituição financeira
eventual mudança de endereço
, sob pena de violação ao
princípio da boa-fé objetiva
e, por consequência, ser considerada
válida
a notificação enviada ao endereço antigo.

No presente caso, o devedor fiduciante
alega ter informado
à instituição financeira sobre a alteração de seu endereço
por telefone
, na data de
19/09/2022
, oportunidade em que foi gerado o
protocolo nº 22092150341
.

Intimada para oferecer
contraminuta ao agravo de instrumento
, a parte agravada
permaneceu inerte
, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Em caso de dúvida diante do quadro fático-probatório apresentado, deve-se adotar a
interpretação mais favorável ao consumidor
, conforme dispõe o
art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
, razão pela qual caberia à instituição financeira apresentar a
gravação da ligação
ou impugná-la de qualquer forma que entendesse cabível.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Insurgência contra a r. decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo indicado na inicial. Decisão reformada. Constituição em mora que não foi comprovada. Aviso de recebimento com a anotação de 'mudou-se'. Alegação do devedor fiduciante, ora recorrente, que comunicou a credora fiduciária via telefone sobre sua mudança de endereço. Autora que não se manifestou sobre o número de protocolo informado pelo réu. Determinação de imediata devolução do automóvel. RECURSO PROVIDO." (TJ-SP - AI: 2089358-78.2019.8.26.0000, Relatora: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 11/09/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2019).

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
interposto, para
revogar a decisão que concedeu a liminar
.

Assim, caso a agravada esteja na posse do veículo, determino que seja
restituído à parte agravante
, sob pena de
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025